Tribunal: TJDFT
Processo: 0732863-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0732863-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GILIANIA ALMEIDA DA SILVA IMPETRANTE: DOUGLAS VASQUES DE AGUIAR AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DOUGLAS VASQUES DE AGUIAR em favor de GILIANIA ALMEIDA DA SILVA (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no processo n.o 0739745-97.2025.8.07.0001, que prorrogou a prisão temporária da paciente por mais 30 dias. A liminar foi indeferida (Id 74987133). Informações prestadas (Id 75053744). A Procuradoria de Justiça, em parecer (Id 75090270), manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem. Petição de Id 75997146, por meio da qual o impetrante informa que houve a perda de objeto do writ, tendo em vista que foi encerrado o prazo da prisão temporária e a paciente foi colocada em liberdade. É o relatório. Tendo em vista o teor da petição de Id 75997146, constato que a paciente foi colocada em liberdade e, por consequência, houve a perda superveniente do objeto do presente remédio constitucional. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, diante da perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Retire-se o feito da pauta de julgamento. INTIMEM-SE. Decorrido o prazo legal, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR